Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713834-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA MOREIRA SAMPAIO NETTO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO CLÁUDIA MARIA MOREIRA SAMPAIO NETTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 123492850, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Vistos, etc. Considerando a renda demonstrada pela autora, DEFIRO-LHE a gratuidade de Justiça. ANOTE-SE. [...] Quanto ao pedido de tutela de urgência, tenho que a necessidade de contraditório impede a concessão da tutela de urgência, uma vez que a negativa de cobertura, prima facie, esbarra em cláusula do contrato estabelecido entre as partes. Confira-se: "Art. 17° - O Plano de Associados oferece a seguinte cobertura assistencial hospitalar, desde que observados os mecanismos de regulação e a necessidade de autorização prévia: VI - diárias, taxas, serviços auxiliares de diagnose e de terapia, materiais cirúrgicos e medicamentos utilizados durante o período de internação; VI - diárias, taxas, serviços auxiliares de diagnose e de terapia, materiais cirúrgicos e medicamentos utilizados durante o período de internação;" A cobertura de medicação está restrita à medicação utilizada durante o período de internação. Trata-se de Plano de Saúde de autogestão, ao qual não se aplica o CDC, salvo de forma subsidiária, o que somente poderá ser aferido após o contraditório. Neste sentido: [...] Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. I. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré desde 7/2/1985 (id. 123270392). A agravada-ré, ao seu turno, é associação sem fins lucrativos na modalidade de autogestão. Assim, aos seus planos de assistência à saúde não incidem as normas do CDC, observado o que dispõe a Súmula 608 do e. STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (grifo nosso) Logo, a relação jurídica entre paciente e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98. Registre-se que, embora a relação jurídica não seja disciplinada pelo CDC, os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres de lealdade e proteção - e da função social, arts. 421 e 422, do CC, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao beneficiário, quanto aos riscos inerentes à sua saúde, o tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Examinados os autos originários, conforme consta do relatório médico elaborado pela Dra. Luciana Correa, em 02/03/2022 (id. 123272546), a agravante-autora, com 58 anos, é portadora de Diabetes tipo 1 (CID E10), apresenta diversas complicações decorrentes da doença, como visão monocular, e apesar de ser acompanhada por equipe multidisciplinar, tem múltiplos episódios de hipoglicemia, às vezes sem percepção, o que pode agravar a patologia, gerando graves consequências, e coloca em risco a vida da paciente. Em razão desse quadro de saúde, a médica prescreveu, “como último recurso da medicina até a presente data”, a utilização da bomba de insulina e insumos necessários ao tratamento, pois “esses recursos protegem a vida da paciente de complicações graves, que podem levar a vida da Cláudia no curto prazo, mas também protegem do agravamento das complicações crônicas que a paciente apresenta, com possibilidade de perda de função de órgãos alvo do diabetes” (id. 123272546, pág. 1). No receituário médico de 02/05/2022, consta a seguinte prescrição (id. 123272546, pág. 2): “SISTEMA MINIMED 780G - MMT-1896BP COM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE / USO CONTÍNUO TRANSMISSOR GUARDIANLINK 3 BLE - MMT-7910W1 / TROCA ANUAL CARELINK USB BLUE - ACC-1003911F (caixa com 1 unidade) / COMPRA ÚNICA GUARDIAN SENSOR 3 - MMT-7020C1 (caixa com 5 unidades) / TROCA EM ATÉ 7 DIAS APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET - MMT-305QS / COMPRA ÚNICA RESERVATÓRIO 3ml - MMT-332A (caixa com 10 unidades) / COMPRA MENSAL CATÉTER QUICK-SET 6mm x 60cm MMT-399A (caixa com 10 unidades) / COMPRA MENSAL” A agravada-ré recusou a cobertura da bomba de insulina, nos seguintes termos (id. 123270394): “Em atendimento à sua solicitação, informamos que submetemos o relatório médico anexado à reanálise e, esclarecemos que este equipamento/objeto com finalidade médica não foi autorizado porque não tem previsão de cobertura pela CASSI pelo Programa de Assistência Farmacêutica - PAF e, além disso, a Bomba Infusora de Insulina Minimed 780G, não faz parte do rol de eventos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Estamos à disposição através dos telefones 3424-4600, 3424-4627 ou através dos canais de atendimento disponíveis no site www.cassi.com.br. Atenciosamente,” A recusa da agravada-ré está fundamentada, portanto, na ausência de cobertura contratual, uma vez que a bomba de insulina não consta do Rol da ANS. No entanto, o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras dos planos. O relatório médico já destacado é inequívoco quanto à premente necessidade de utilização da bomba de insulina para o tratamento da saúde da agravante-autora, portadora de Diabetes Tipo 1 (CID: E10). Portanto, a recusa da agravada-ré não subsiste, pois se o plano de saúde tem cobertura para a patologia da beneficiária, não pode recusar o tratamento prescrito pela médica, sob alegação de que não está previsto no rol da ANS, o qual não é exaustivo. Tal recusa contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. Está evidenciada, desse modo, a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, pois o relatório médico é expresso ao assentar que “esses recursos protegem a vida da paciente de complicações graves, que podem levar a vida da Cláudia no curto prazo, mas também protegem do agravamento das complicações crônicas que a paciente apresenta, com possibilidade de perda de função de órgãos alvo do diabetes” (id. 123272546, pág. 1). Assim, estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Sobre a matéria em exame, transcrevo recente julgado da 6a Turma Cível, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. Comprovada a necessidade de fornecimento de bomba de insulina e insumos, com indicação pelo médico responsável, em razão da condição peculiar de saúde da paciente, que demanda tratamento com urgência, e demonstrado o perigo da demora, que exsurge do risco de morte, sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, sendo ilícita a recusa. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada.” (0728182-51.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1414119, Data de Julgamento: 30/03/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Publicado no DJE : 27/04/2022) Ressalte-se, por fim, que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, em eventual julgamento de improcedência do pleito cominatório, a agravada-ré terá meios de cobrar as despesas correspondentes da agravante-autora. Nesse ponto, registre-se que, conforme orçamento trimestral colacionado pela agravante-autora, o valor necessário para aquisição dos produtos seria de R$ 31.673,00, em 07/03/2022 (id. 123272547, pág. 1, autos originários). Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à ré que autorize a cobertura ou custeie o tratamento prescrito à autora, consistente na bomba de insulina e insumos, nos termos do receituário médico de 02/05/2022 (id. 123272546, pág. 2, autos originários). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, contados a partir da intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Intime-se a agravada-ré para cumprir a decisão e para resposta ao recurso, essa, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora